Tribunal: TJSP
Processo: 2100191-87.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes - Pedido de concessão de liberdade provisória - Requisitos do art. 312 do CPP não demonstrados - Paciente primário, com apenas 19 anos de idade e portador de bons antecedentes - Apreensão de não tão expressiva quantidade de drogas - Cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão - Ordem concedida.